Tribunal: TJDFT
Processo: 0708458-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708458-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Antonia Maria do Socorro Lima Agravados: Mirelis Yoseline Diaz Zerpa Glaidson Acacio dos Santos G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda M.Y.D. Zerpa Tecnologia EIRELI D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonia Maria do Socorro Lima contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0707643-27.2022.8.07.0001, assim redigida: “Recebo a emenda. Não vislumbro perigo suficiente em aguardar o resultado final do processo, pois como é de conhecimento comum todos os valores conhecidos pelos réus já foram bloqueados pelo processo criminal que tramita no Rio de Janeiro, perante a Justiça Federal. Por isso, INDEFIRO a tutela provisória. Como um dos réus está preso, deixo de designar audiência de conciliação. Citem-se pelo correio e intimem-se para contestarem no prazo de 15 dias. Caso não localizada a parte ré, intime-se o autor a indicar novo endereço para citação ou a requerer a realização de pesquisa de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo, o que autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação. Neste caso, à Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. À medida que as cartas retornarem, organize-se a certificação indicando o resultado da diligência e registrando em todas as certidões as cartas/mandados que já retornaram e as que ainda estão sendo aguardadas. Caso não seja possível a citação em nenhum dos endereços, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias e publicação na Internet. Não havendo manifestação, à Defensoria Pública, para que exerça a função de curadora especial e apresente resposta no prazo legal.” (Grifos constantes no original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 33652355), em síntese, que celebrou negócio jurídico de “prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos” (sic) com a agravada (sociedade empresária G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda). Sustenta que, ao todo, efetuou o pagamento, em favor da sociedade empresária aludida, do montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para investimento no mercado de “moedas digitais”, com a promessa de que haveria ganhos no percentual mínimo de 10% (dez por cento) ao mês da referida quantia investida. Verbera que a partir do mês de outubro de 2021 o pagamento da renda variável prometida foi interrompido. Com efeito, assevera que foi vítima de artifício ardiloso articulado pelos recorridos, e, para tanto, destaca a já mencionada mora, a ausência de registro no Banco Central do Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários e, finalmente, a existência de outros processos similares ajuizados contra os agravados. Nesse contexto requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a reserva da quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) dos bens pertencentes à sociedade empresária agravada bloqueados nos autos dos processos no 5091826-18.2021.4.02.5101, no 5051019- 53.2021.4.02.5101 e no 5091838- 32.2021.4.02.5101 (5091855-68.2021.4.02.5101), em curso na 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 33654411 e Id. 33654412). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida com natureza cautelar, com a finalidade de promover a reserva de valor, destacado dos bens pertencentes aos agravados, que já foram bloqueados por ordem judicial. Para que a questão seja corretamente solucionada convém esclarecer, antes, o fato jurídico subjacente à demanda. Observa-se, com efeito, que a recorrente alega ter sido vítima de trama perpetrada pelos recorridos. A experiência comum, à vista dos processos que tratam de tema similar e tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça, infelizmente, revela que essa espécie de "esquema" tem sido praticado reiteradamente e consiste, de modo sucinto, ao menos em tese, em ludibriar o pretenso "investidor" por meio de promessas de ganhos financeiros fáceis e imediatos, que têm a aparência de negócio lícito, mas decorre da prática de crime contra a economia popular, como ocorre, por exemplo, nas denominadas hipóteses de pirâmides financeiras e “esquemas de Ponzi” Em relação à reserva de valor de parte dos bens pertencentes aos agravados já bloqueados, convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada o CPC, o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki [1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida inicialmente pela recorrente tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No presente caso verifica-se que as operações financeiras arquitetadas pelos recorridos foram efetuadas, diante desta primeira análise, com a finalidade de ludibriar o recorrente, que agiu de boa-fé e acreditou que receberia os rendimentos mensais prometidos (Id. 117621502, Id. 117621505 e Id. 117621506 dos autos do processo de origem). À vista do mencionado contexto é necessário destacar a elevada quantidade de demandas ajuizadas com causas de pedir semelhantes e que ensejaram o deferimento de medidas cautelares ordenadas por Juízos singulares no sentido de tentar tornar indisponíveis eventuais bens pertencentes às demandadas, que alegam empreender atividade no mercado de “moedas digitais”. Essa situação reforça, aliás, o risco de prejuízo à recorrente e a subsistência de elementos de prova que evidenciam o intento de dilapidação dos bens pertencentes aos agravados, com o intuito de frustrar eventual pretensão de ressarcimento deduzida em seu desfavor. O cenário descrito evidencia que a alegada prática de ato ilícito decorreu da conduta imputável aos recorridos. No entanto, apenas o próprio Juízo que emitiu a ordem de bloqueio de bens apontada pela recorrente tem competência para promover a pretendida reserva de parte desses bens com a finalidade de destiná-los a determinado credor. Diante desse contexto estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da medida cautelar com a finalidade de resguardar a esfera jurídica da recorrente. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova, imediatamente, ordem de bloqueio de bens pertencentes aos recorridos, por meio do Sisbajud, até o montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.